Tribunal: TCU
Processo: 038.569/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1521/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.569/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aiupu Kamaiura (XXX.049.118-XX); Helena Stilene de Biase (XXX.637.481-XX); Helio Pedro (XXX.829.849-XX); Jonas Tserenhirawe Tsiru A (XXX.692.231-XX); Lecy Vieira da Silva (XXX.974.602-XX); Maria Ines de Freitas (XXX.526.150-XX); Maria Jacinta Mendes de Almeida (XXX.009.306-XX); Maria Nazare Silva Sfair (XXX.247.232-XX); Marilene Padilha dos Santos (XXX.572.224-XX); Siney da Conceição Felicio (XXX.619.922-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio - Funai. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.